Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ
1. Ainda que a parte autora, após ser intimada pelo juiz para esclarecer o endereçamento da petição inicial, admita tratar-se de um erro material e requeira a redistribuição do feito, tal fato não tem o poder de permitir o deslocamento da competência, eis que a distribuição torna o juízo prevento, nos termos do art. 59, do CPC, e a declinação posterior ofende a regra do juízo natural.
2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. De fato, compete à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 23a Vara Cível de Brasília.